Tribunal: TJDFT
Processo: 0715124-41.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0715124-41.2022.8.07.0001 EMBARGANTE: FARDIER LOGISTICA ESPECIALIZADA EM CARGAS ESPECIAIS LTDA EMBARGADO: JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração (Id. 64063394), intime-se a Embargada para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 2 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora